Tribunal: TJDFT
Processo: 0715080-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por LEIDY BARBARA PEREIRA LEITE (agravante/autora) em face da decisão proferida (ID 190975518, dos autos de origem), nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0722955-27.2024.8.07.0016, proposta pelo DISTRITO FEDERAL (agravado/réu), que indeferiu o pedido tutela de urgência, no seguinte sentido: (...) A autora ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência para que seja assegurada sua participação nas demais etapas do concurso público de admissão ao curso habilitação de oficiais de saúde e capelães para provimento de vagas existentes no quadro de Oficiais Policiais Militares de Saúde da Polícia Militar do Distrito Federal, nos termos do edital de abertura no 33/2023 – DGP/PMDF, publicado no dia 13/04/2023. Para fundamentar o seu pleito alega a autora que foi convocada para apresentação de exames médicos, contudo, considera inapta em razão da ausência de avaliação ginecológica, mas apresentou tempestivamente citologia oncoparasitária, considerada suficiente pelo médico que a acompanhou. Afirma que recorreu administrativamente, mas o pedido foi indeferido, sob a alegação que não seriam admitidos exames fora do prazo estabelecido no edital. Sustenta que a banca examinadora não observou o prazo para complementação dos exames e que a decisão viola o princípio da razoabilidade. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. Conforme cediço, o edital do concurso é a norma a ser seguida pelos candidatos e expressamente consigna no item 13.5.1, alínea "o" a necessidade de apresentação de avaliação ginecológica com citologia oncoparasitária para mulheres, não havendo nenhuma ambiguidade no item, uma vez que claramente determina a necessidade de avaliação ginecológica com o aludido exame, mas a autora limitou-se a anexar colpocitologia apenas com a conclusão do laboratório médico, o que não cumpre o determinado no edital. Por sua vez, no item 13.11 do edital dispõe que será automaticamente eliminado do concurso o candidato que, na data e horário determinados para a realização da etapa de exames biométricos deixar de apresentar qualquer um dos exames laboratoriais previstos, portanto, em um juízo de cognição sumária, não se constata nenhuma irregularidade no ato que a eliminou do certame. No que tange à alegação de possibilidade de complementação dos exames, o item 14.5.5 prevê a possibilidade apenas para exames complementares não estipulados no edital, o que não é o caso dos autos. Por fim, quanto à alegação de que foram admitidos exames de outra candidata sem a respectiva avaliação ginecológica, não há documento comprobatório dessa alegação, portanto, é imprescindível que se oportunize a manifestação do réu para a sua análise. Assim, está demonstrado que não há plausibilidade no direito invocado pela autora, razão pela qual o pedido não pode ser acolhido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. (...) A agravante/autora, em suas razões recursais (ID 57978760), sustenta, em síntese, que, por ser candidata do concurso público da Polícia Militar do Distrito Federal 2023/2024, foi aprovada nas provas objetiva e discursiva, testes físicos, psicológicos tendo sido inabilitada de forma indevida na fase de exames médicos. Alega que entregou uma vasta bateria de dezenas de exames médicos e todos comprovam sua plena saúde, e também a junta médica no comparecimento constata sua plena saúde, sendo que não há qualquer divergência por parte da banca organizadora que a autora tem plena saúde, o único motivo que a inabilitou, conforme resultado preliminar. Defende que a Banca Examinadora pediu um mero laudo que simplesmente atesta que está de acordo os exames citopatológicos (ginecológicos) já entregues e que, conforme a própria recomendação da junta médica, a autora anexou no recurso o mero relatório atestando que estava tudo em ordem e que, ademais, o próprio exame citopatológico já entregue tem a conclusão expressa no final que a saúde está perfeita, portanto não haveria motivo, conforme o edital, de manter a não recomendação. Argumenta que apresentou no recurso laudo médico robusto e perfeito reiterando sua plena saúde ginecológica, conforme solicitado, sendo que a banca já tinha todos os exames e que, conforme jurisprudência uníssona, é injusta e desproporcional sua reprovação, uma vez que a banca desprezou o que ela mesmo solicitou. Aduz que em todos os concursos públicos isso não seria caso de reprovação, pois conforme jurisprudência pacífica, bem como previsto no edital deste concurso, a banca não utilizou à autora a fase de complementação de exames, que existem para que haja a possibilidade de apresentação de mais exames com objetivo de dirimir dúvidas e não reprovar candidatos saudáveis. Ao final, requer a concessão da antecipação de tutela, para que haja a suspensão ou até anulação do ato administrativo resultado da banca que eliminou a candidata na fase médica, bem como a concessão sub judice para continuidade no certame, até o resultado final da lide, face ao risco de grave dano demonstrado e ausência de irreversibilidade da medida. No mérito, requer a confirmação da tutela liminar pleiteada, assim como a concessão da gratuidade de justiça ao presente recurso. Sem preparo, em face de ser objeto de um dos pedidos recursais. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Primeiramente, face à documentação acostada pela parte agravante (ID 57978780, 57978782, 57978783, 57978784), na qual solicita a concessão de gratuidade de justiça, CONCEDO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA ao presente recurso de agravo de instrumento. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido liminar de concessão da antecipação de tutela, para que haja a suspensão ou até anulação do ato administrativo resultado da banca que eliminou a candidata na fase médica, bem como a concessão sub judice para continuidade no certame, até o resultado final da lide, face ao risco de grave dano demonstrado e ausência de irreversibilidade da medida. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações da agravante/autora, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, CONCEDO a gratuidade de justiça e INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.